Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. DÉBITO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA DO PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE VEÍCULOS. TESTEMUNHAS ARROLADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Quando necessária a dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa. No caso, mostra-se necessária a produção de prova testemunhal oportunamente requerida e deferida.
2. Apelação conhecida e provida.